Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701008-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AFONSO QUEIROZ TREVISOL, ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES, ALTAMIRO NEIVA VIEIRA CAMARGOS, ANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, ANTONIO CARLOS FERREIRA DA CONCEICAO, CLESIO WENDER MARQUES DOS ANJOS, CONRADO PAIVA BRUNACCI, DANILO GOMES DE MORAES SILVA, ANDRE RAFAEL FERRACIOLI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO. PROMOÇÃO. CABO. TERCEIRO SARGENTO. QUADRO DE ACESSO. LIMITE QUANTITATIVO. POLICIAIS AGREGADOS. CÔMPUTO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese os apelantes pretendem obter a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao ressarcimento do valor das respectivas remunerações em razão de suposta preterição de promoção na carreira. 2. A Lei no 12086/2009 dispõe a respeito dos militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2.1. A Lei no 7289/1984 prevê o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. 3. Em relação aos critérios para a promoção por antiguidade ou merecimento, o art. 41 da Lei no 12086/2009 dispõe que os “Quadros de Acesso são as relações de Oficiais e Praças organizadas por postos e graduações para as promoções por antiguidade, no Quadro de Acesso por Antiguidade, e por merecimento, no Quadro de Acesso por Merecimento”. 3.1. O parágrafo 1o do aludido artigo determina que “o Quadro de Acesso por Antiguidade é a relação dos Oficiais e Praças incluídos nos limites quantitativos de antiguidade habilitados ao acesso, dentro dos respectivos quadros, colocados em ordem decrescente de antiguidade na escala hierárquica.” 3. A Lei no 7289/1984, em seu art. 61, § 1o, prevê que deve ser fixo o número de vagas destinadas à promoção e que devem ser considerados, para a determinação do número de Policiais Militares de um Quadro, os policiais em efetivo serviço, os agregados e os excedentes. 3.1. O art. 77 da referida lei estabelece as balizas para a agregação e determina que o policial agregado continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo. 4. Nesse contexto, a despeito de estar agregado, o policial militar é considerado para todos os efeitos como em serviço ativo e continua a pertencer ao Quadro de Acesso para promoção por antiguidade. 4.1. Por essa razão, é incontroverso que os policiais agregados devem ser incluídos no computo das vagas destinadas à promoção. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, parágrafo único, inciso V, 23, ambos da Lei 12.086/2009; 61, §1o, 77 e 78, estes da lei 7.289/1984, sustentando que o policial militar agregado não deve ser contabilizado para fins de promoção. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010